Tribunal: TJDFT
Processo: 0748714-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748714-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA, JUSCELINO CALDEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA, JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MAURÍCIO LOPES DE OLIVEIRA e JUSCELINO CALDEIRA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico que movem em desfavor de JULIANA ALVES DA SILVA (processo n. 0716301-90.2020.8.07.0007), consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Sustentam o equívoco da decisão agravada, asseverando que, atendendo à determinação judicial, juntaram aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência. Destacam que o primeiro agravante juntou contracheque, indicando salário no valor de R$ 1.915,84 (mil novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), declaração atual de imposto de renda, os três últimos extratos bancários dos proventos pagos pelo INSS ao segundo agravante, no valor líquido de R$ 708,00 (setecentos e oito reais), bem como a tela do SERASA/SPC a ele referente. Aduzem que as custas iniciais apresentam valor de R$ 585,91 (quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme simulação feita, o que impactará no sustento da família dos agravantes no mês seguinte, constituindo-se a negativa ao benefício em negativa de acesso à justiça, assegurada constitucionalmente. Reforçam a tese de hipossuficiência, referindo-se à Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente a parte que, dentre outros critérios, possui renda mensal bruta não superior a cinco salários mínimos, patamar que se encontra muito acima da realidade apresentada pelos agravantes. Colacionam jurisprudência em favor da tese que apresentam e, ao final, requerem a concessão da gratuidade da justiça nesta sede recursal para dispensar o recolhimento do preparo e a concessão de tutela recursal para que seja reconhecido, ainda que de forma precária, o direito ao benefício, por estar pendente de apreciação a tutela provisória de urgência nos autos de origem. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja definitivamente reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre indeferimento da gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, tenho que os argumentos deduzidos pelos agravantes revelam-se suficientes para a demonstração da probabilidade de provimento de seu recurso, bem como demonstra, de forma inequívoca, o risco de lesão grave, eis que teriam que suportar o ônus do pagamento das custas e de eventual sucumbência. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Ao contrário do entendimento manifestado na decisão agravada, tenho que a renda anual do primeiro agravante, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme declaração de imposto de renda (ID 76099395), evidencia sua hipossuficiência econômica, pois representa renda mensal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Do mesmo modo, a renda do segundo agravado, no valor de R$ 708,00 (setecentos reais) oriunda de proventos de aposentadoria paga pelo INSS, se mostra suficiente para a concessão do benefício. Outrossim, ainda que se considere o negócio jurídico que tem por objeto veículo financiado, depreende-se que o contrato foi firmado em 2018 e o bem é justamente o objeto da demanda, deixando claro que, por não conseguirem honrar com o pagamento das parcelas, entabularam o negócio com a agravada. Nesse cenário, tenho que os elementos trazidos pelos autores/agravantes mostram-se suficientes para a concessão do benefício, cabendo à parte contrária impugnar, se o caso. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento do feito na origem. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 20:06:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator